Tribunal: TJSP
Processo: 1000732-04.2018.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DE VÍCIO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa ao dispositivo legal pretensamente violado.